Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade, apresentada pela parte executada. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, já decorreram mais de 06 anos desde a data do ajuizamento desta ação sem que nenhum bem da agravante passível de penhora fosse encontrado, o que faz incidir a regra da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei 6830/80, pois segundo o Ministro Relator do acórdão em referência, Mauro Campbell Marques, nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.1. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. termos do art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 2.3. Na hipótese, a agravante demonstrou que encerrou suas atividades em 09/02/2015, conforme Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ. Com efeito, a documentação é apta para atestar que a empresa está inativa e que não possui movimentação pelo menos desde fevereiro de 2015, demonstrando que não possui condições para suportar as despesas da demanda. Assim, a agravante faz jus aos benefícios pleiteados. 2.4. Precedente: “(...) Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar inatividade de suas atividades econômicas e, consequentemente, não possuir faturamento, demonstrando, assim, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais devido à ausência de capacidade econômica. (...)” (20130710171812APC, Relator: Robson Barbosa De Azevedo 5a Turma Cível, DJE: 21/03/2017).
3. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela agravante, em face do Distrito Federal, em que se alega a ocorrência de prescrição e nulidade da CDA. 3.1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 3.2. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 3.3. Por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 3.4. No caso, de acordo com a inicial, em 23/12/2004, o exequente ajuizou ação de execução fiscal, na qual sustentou que os requeridos eram devedores da quantia de R$5.447.936,51, e acréscimos, bem como requereu a citação dos executados para pagamento do referido débito. 3.5. A constituição definitiva dos créditos estampados na CDA exequenda ocorreu entre 30/8/2001 e 29/7/2004, o que demonstra que a execução fiscal foi ajuizada em 23/12/2004, dentro do prazo de cinco anos.
4. No caso dos autos, antes do decurso do prazo quinquenal, através do despacho que ordenou a citação da executada, ocorreu a interrupção da prescrição inicial. O § 2o do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal estabelece que “o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. 4.1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. 4.2. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.3. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2022).
5. Agravo de instrumento improvido.